Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-49.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004736-49.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURDES DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 095.613.578-10 (APELANTE), RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA - CPF: 036.493.969-98 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
TAXA CONTRATUAL EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
se a taxa de juros remuneratórios convencionada no contrato revela abusividade apta a autorizar a revisão da avença; e (
ii
) se é devida a restituição dos valores eventualmente pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada supera de maneira desproporcional a taxa média de mercado para operações equivalentes evidenciando desequilíbrio contratual que autoriza a revisão contratual com limitação dos juros à média de mercado.

4
. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizando a sua limitação ao patamar médio.
2
. A restituição de valores pagos a maior em razão de encargos abusivos
deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 596/STF; TJMT, N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 24.01.2025; TJMT, N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024; STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lourdes do Nascimento Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação
desconstitutiva
para revisão contratual ajuizada em face de
NU Pagamentos
S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Narra
a
autora que celebrou contrato de empréstimo pessoal em 05/10/2024, no valor líquido de R$ 1.870,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 193,95, com juros remuneratórios de 9,95% ao mês e 212,135% ao ano. Alega a abusividade da taxa pactuada, por superar a média de mercado, e requer a revisão contratual, com restituição dos valores pagos indevidamente.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a taxa de juros contratada é abusiva, por superar significativamente a média de mercado, afirma que, adotada a taxa média indicada, a parcela seria de R$ 120,58 e que a contratação implicou pagamento excessivo de R$ 3.521,76, alega, ainda, que o risco da operação é reduzido, pois os débitos incidem sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, o que aproximaria o ajuste de empréstimo consignado, e requer, ao final, a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos revisionais e a repetição do indébito.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na verificação de eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no
contrato de empréstimo pessoal não consignado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, é firme a orientação de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Isso, contudo, não impede o controle judicial da cláusula de juros remuneratórios, admitido em hipóteses excepcionais, quando concretamente demonstrada abusividade apta a romper o equilíbrio contratual. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro de aferição, mas não opera, por si só, como limite legal rígido ou automático, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, consta do instrumento contratual firmado em 05/10/2024 a
pactuação
de juros remuneratórios de 9,95% ao mês e 212,135% ao ano (ID 349798877), ao passo que a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, correspondia a 5,82% ao mês e 97,15% ao ano, segundo consulta às séries históricas do Banco Central do Brasil.

A discrepância verificada é expressiva, porquanto a taxa contratada supera de modo relevante
a
média de mercado apurada para a modalidade, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual relevante e autoriza a revisão dos juros pactuados, diante de sua manifesta abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer demonstração de risco específico da operação ou circunstância excepcional que justificasse a fixação de juros tão acima da média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente. [...] (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Nesse contexto, reconhecida a abusividade da cláusula remuneratória, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal
não consignado vigente à época da contratação, com o consequente recálculo da evolução do contrato.

Quanto à repetição do indébito, reconhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior
.

Não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de pretensão de revisão contratual por suposta desproporcionalidade dos juros, havendo contratação válida e exercício regular de direito. A devolução, portanto, deve ocorrer de forma simples.

Quanto aos encargos legais, a correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Nesse sentido:

“[...] Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ. A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA. (N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).”

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá se dar apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima conforme o período de incidência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato discutido nos autos e determinar a revisão da avença, a fim de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal
não consignado vigente à época da contratação, com o recálculo do débito e eventual restituição simples dos valores pagos em excesso, a ser apurada em liquidação.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o banco ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitr
o em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026